Tribunal: TJPA
Processo: 0808271-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808271-71.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: DORIMAR CHAVES BEQUIMAM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO. ART. 9º CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA DE BEM MÓVEL. PROVA DE ADIMPLEMENTO. ART. 3º § 2º, do Decreto-Lei Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. O art. 9º do CPC-2015 excetua a figura do contraditório substancial nos casos de tutela de urgência, de tutela de evidência (incisos II e III);

2. Quitação do débito. Aplicação do art. 3º § 2º, do Decreto-Lei Nº 911/1969;

3. Ausência de probabilidade do direito do agravante de tomar o bem objeto da alienação. Configurado o perigo de dano em favor do agravado;

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira que revogou a liminar de busca e apreensão deferida em favor da pessoa jurídica agravante, determinando a restituição do veículo apreendido em favor do ora agravado Dorimar Chaves Bequimam, uma vez que este havia informado a quitação das parcelas em atraso e quitação do contrato firmado com a parte autora/agravante.

A agravante pugna pela revogação da decisão agravada, uma vez que não foi obedecida a regra do art. 10 do CPC que dispõe que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Assevera que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que é pacífico o entendimento de não aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial às ações de busca e apreensão.

Aduz ainda que, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para obter a restituição do bem livre de ônus, o devedor deve efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente.

Afirma que está presente o requisito do periculum in mora. Requerendo, ao fim, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão que determinou a revogação da liminar de busca e apreensão seja obstada.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio à relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Posteriormente, vieram-me conclusos, por prevenção, conforme Id. 1070335.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 1531073).

Certidão de Id. 1706351, cientificando a inexistência de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar

O agravante, preliminarmente, suscita preliminar de nulidade e requer a revogação da decisão atacada, vez que não houve a intimação da parte para se manifestar acerca da revogação da liminar, violando a norma inserta no art. 10 do CPC-2015.

Rejeito a preliminar, tendo em vista que o parágrafo único do art. 9º do CPC-2015 excetua a figura do contraditório substancial nos casos de tutela de urgência, de tutela de evidência (incisos II e III) e de decisão prevista no art. 701 do CPC-2015; e, no presente caso, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
insere-se na hipótese de tutela de urgência.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a analisar o mérito do agravo.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou a medida liminar de busca e apreensão de veículo financiado pelo ora agravado Dorimar Chaves Bequimam.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte; sob o exame perfunctório possível nesta fase recursal.

No presente caso, o agravante justifica a necessidade da busca e apreensão do veículo, afirmando o inadimplemento do agravado referente às parcelas vencidas em 10/11 e 10/12/2017. Sustenta o não cabimento da teoria do adimplemento substancial na espécie. Por sua vez, o réu, ora agravado, afirma, em sua contestação agravado que já quitou o contrato discutido no feito (Id. 1069219-pág. 11/13).

Do acervo processual, constata-se que foi firmado contrato de alienação fiduciária entre as partes, com acerto de pagamento parcelado do débito em 43 (quarenta e três) prestações (Id. 1069217-pág. 06/09). O extrato da conta do agravado (Id. 1069219-pag. 17/51) e o demonstrativo de pagamentos (Id. 1069219-pág. 52/54) levam a entender que o débito foi pago integralmente, pois constam pagas mais de 43 (quarenta e três) parcelas, o que o réu, em sua contestação, inclusive, reclama.

Assim, diante do pagamento integral da mora, forçoso é reconhecer a aplicação do Artigo 3º § 2º, do DECRETO-LEI Nº 911/1969, que exige a restituição do bem ao devedor fiduciante, livre de qualquer ônus. Vejamos:

§ 2º
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Nessa esteira, considerando as provas coligidas, sequer há que se falar em teoria do adimplemento substancial.

Anoto que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência do requisito da probabilidade do direito do agravante de tomar o bem objeto da alienação. Do mesmo modo, resta configurado o perigo de dano, que milita em favor do agravado, que seria privado de uso e gozo de seu bem até o deslinde do feito.

Entendo, portanto, acertada a decisão do juízo
a quo
que revoga a ordem de busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
, mantendo
ipsis litteris,
a decisão proferida pelo juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

É como voto.

Belém-PA, 01 de março de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/03/2021